Tribunal: TJDFT
Processo: 0751524-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751524-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APUB ASSOCIACAO DOS PILOTOS DE ULTRALEVE DE BRASILIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Pilotos de Ultraleve de Brasília (APUB) contra decisão proferida pelo il. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0024940-47.2016.8.07.0018, que que determinou a desocupação imediata da área ocupada pela agravante, sem direito à retenção das benfeitorias, além da imposição de multa de 10% sobre o valor do débito em caso de descumprimento. Eis a r. decisão agravada (ID 218576791 da origem): “A obrigação de desocupar estipulada na decisão sob execução teve o inequívoco sentido de saída da executada da área da unidade de conservação, não de mera interrupção de suas atividades. A mantença de um preposto da executada "guardando" o imóvel alheio afasta a consideração de que tenha havido a desocupação do bem, até porque o dever de vigilância de parques públicos é do poder público, e não de particulares. A recalcitrância da executada em restituir o imóvel que atualmente integra um parque soa como verdadeira e intolerável afronta ao Judiciário, num feito que já se arrasta por tempo muito superior ao que se pode considerar razoável. Para que pudesse ser conhecido, o pedido de retenção por benfeitorias deveria ser apresentado ao longo do módulo de conhecimento. No caso dos autos, não houve qualquer declaração de direito a indenização, muito menos de retenção por benfeitorias em prol da parte executada. E nem poderia haver, por várias razões: a) a ação civil pública não é propriamente uma ação petitória ou possessória; a pretensão de cominação da obrigação de restituir no caso concreto fundou-se não no direito de posse ou propriedade, e sim na defesa da incolumidade do bem ambiental, desvirtuado com a ocupação de atividade incompatível com a vocação ecológica e urbanística do parque. b) o contrato administrativo que outrora conferira suporte jurídico ao uso do imóvel público excluiu a hipótese de indenização por benfeitorias, vinculando a executada pela incidência do mero pacta sunt servanda; c) não havendo suporte jurídico para a permanência da ocupação do imóvel público, sua apreensão equivale à mera detenção, o que exclui logicamente a hipótese de indenização por benfeitorias, conforme estabelece o Enunciado n. 619 da Súmula do STJ. Ou seja, ainda que a parte executada houvesse postulado direito de indenização por benfeitorias no tempo oportuno, não teria tal direito. De todo modo, conforme acenado no acórdão, a discussão sequer se comporta neste feito, até mesmo porque a legitimidade para a discussão sobre indenização por benfeitorias não seria do Ministério Público, e sim do proprietário do imóvel que o executado incrivelmente se recusa a desocupar, em desafio à jurisdição. Em face do exposto, rejeito a impugnação à execução, e determino a imediata expedição de mandado para a desocupação coercitiva do imóvel, podendo a diligência ser acompanhada de força policial, ficando autorizado o Oficial de Justiça a arrombar portas e cadeados, e remover obstáculos, mediante uso necessário e razoável da força. Eventuais bens móveis da executada ou de seu preposto deverão ser a ele entregues para a retirada imediata do local, sob pena de serem levados ao depósito público, condicionada a restituição ao pagamento das custas de depósito. Fixo o prazo de quinze dias para que a executada comprove o pagamento das astreintes indicadas na promoção ministerial precedente, sob pena de incidência da multa de 10% sobre o valor do débito. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante argumenta que a decisão agravada desconsiderou o histórico de ocupação legítima da área em questão, demonstrado pelo Termo de Autorização no 021/1996, emitido pelo Poder Público, e reforçado pela existência de diversas licenças e autorizações, como projetos aprovados pela Administração de Brasília e licenças ambientais emitidas pelo Instituto Brasília Ambiental (IBRAM). Sustenta, ainda, que todas as atividades desenvolvidas no local estavam em conformidade com a legislação vigente e que as benfeitorias foram realizadas de boa-fé, com investimento considerável. Afirma que a desocupação já foi efetivada em 2017, mediante a cessação das atividades desenvolvidas na área, incluindo pousos, decolagens, aulas de pilotagem e abastecimento de aeronaves. Alega que, após a paralisação de suas atividades, permaneceu no local apenas para zelar pelas benfeitorias até a definição da situação jurídica da área, agindo como fiel depositária, sem configurar ocupação irregular. A agravante enfatiza que “não existiu qualquer documento ou laudo ambiental que afirmasse a existência de dano ambiental” e que a permanência das benfeitorias construídas seria mais benéfica ao interesse público, dada a ausência de recursos do Governo do Distrito Federal para manutenção do parque. Aponta, também, a ausência de pedido específico de demolição das construções nos autos da Ação Civil Pública, o que tornaria a desocupação sem retenção das benfeitorias uma medida desproporcional e injusta. No ponto, destaca que o IBRAM teria manifestado interesse no aproveitamento das benfeitorias para a instalação de sua sede administrativa, conforme o Relatório Técnico de Verificação juntado aos autos, que avalia o patrimônio da agravante em R$ 8.132.670,00. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender a decisão que determinou a desocupação coercitiva, garantindo o direito à retenção das benfeitorias ou, subsidiariamente, que seja realizada vistoria e avaliação do patrimônio antes de qualquer intervenção. Preparo no ID 66869933. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, entendo que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada. Explico. Trata-se de cumprimento de sentença definitivo, cujo v. Acórdão n. 1271746, restou assim ementado (ID 178795589 do processo de origem n. 0024940-47.2016.8.07.0018): AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARQUE BURLE MARX. OCUPAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO DOS PILOTOS DE ULTRALEVE. AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA E EXPIRADA. NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. REVOGAÇÃO NO CURSO DA LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA. NOMEAÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO PARQUE. ATENDIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. PERDA DO OBJETO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DESOCUPAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. NECESSIDADE. I. Noticiadas nos autos a criação e o pleno funcionamento do Conselho Gestor do Parque Burle Marx, o pedido inicial da ação civil pública que visava à sua implementação perdeu o objeto. II. Reformada a sentença e julgado procedente o pedido de condenação do IBRAM a se abster da prática de outros atos que importem em autorização das atividades da associação ré no referido parque, a tutela provisória concedida com o fim de determinar a desocupação da área ocupada irregularmente deve ser confirmada, diante da prevalência do interesse público e em respeito ao princípio da precaução que rege o direito ambiental e sob pena de se tornar inócua a própria sentença e a atuação administrativa. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1271746, 0024940-47.2016.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJe: 17/08/2020.) A propósito, peço as mais respeitosas vênias para colacionar o trecho final e a parte dispositiva do brilhante Voto condutor de referido Acórdão, da lavra do em. Desembargador JOSÉ DIVINO: “(...) Assim, diante da prevalência do interesse público e em respeito ao princípio da precaução que rege o direito ambiental, sobretudo da possibilidade de risco real para a coletividade – acidentes aéreos, explosão de inflamáveis e rompimento das adutoras – as atividades da associação apelada não podem ser retomadas, impondo-se a confirmação da decisão que determinou a desocupação da área (ID no 14924962). Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando em parte a sentença: i) reconhecer a perda superveniente do objeto também em relação ao pedido inicial de implementação do Conselho Gestor do Parque Burle Marx; ii) julgar procedente o pedido de condenação do IBRAM à obrigação de não fazer, consistente em se abster da prática de quaisquer atos que importem autorização para a ocupação e exercício de atividades no interior do Parque Ecológico Burle Marx pela terceira ré, APUB – Associação de Pilotos de Ultraleve de Brasília; iii) confirmar a decisão (ID no 14924962) que determinou a desocupação do parque, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...)” Contra referido Acórdão a parte ora recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, bem como restou aplicada multa porque considerado o recurso manifestamente protelatório (ID 178796527 do processo de origem n. 0024940-47.2016.8.07.0018). Interposto Recurso Especial pela ora agravante, esta não obteve êxito, sobrevindo, em 31/12/2023, trânsito em julgado. Com efeito, deflui-se dos autos que, o cumprimento de sentença em tela, tirado de ação civil pública com trânsito em julgado, não se encontra condicionado a retenção de benfeitorias para a desocupação da área pública, o que, em tese, afasta a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Ademais, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto eventual pretensão por reparação decorrente de aludidas benfeitorias enseja ação própria, uma vez que não fora matéria tratada no bojo da ação civil em cumprimento de sentença. De mais a mais, impende observar que se trata de matéria envolvendo interesse público, cujo perigo de dano é inverso, além do que, se trata de ação que já perdura a bastante tempo, com aprofundado exame da matéria pelo Poder Judiciário, o qual concluiu, de forma definitiva, que a área deve ser imediatamente desocupada. Logo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. 56178796536 Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator